Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016563-63.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ALMEIDA FRAGERRI - CPF: 012.271.911-54 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS VALTER DE MEDEIROS - CPF: 594.266.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MINERVINO SILVA - CPF: 017.919.101-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. EXIBIÇÃO DE ARMA COMO MEIO DE INTIMIDAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO ARMAMENTO. PERDIMENTO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
C
aso em exame:

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003) e ameaça (art. 147 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 03 anos de reclusão e 01 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias multa.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) verificar se as provas dos autos são suficientes para a específicas pelo crime de ameaça e porte ilegal de arma de fogo;
(
II
) analisar a alegação de atipicidade da conduta do crime de ameaça, sob o argumento de que a simples exibição da arma e a ordem verbal “volta para trás” não seria suficiente para incutir na vítima o temor de um mal injusto e grave; (
III
) examinar a incidência da exclusão de ilicitude da defesa legítima; e (
IV
) avaliar a possibilidade de restituição da arma de fogo apreendida.

III. R
azões de decidir:

3.
A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, declarações firmes e consistentes da vítima, bem como
,
depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.

4.
O crime de ameaça se configura
pelo temor gerado
a vítima
independentemente da real intenção do agente de concretizar ou
não o
mal prometido.

A exibição da arma, aliada à ordem verbal intimidatória, é suficiente para caracterizar o delito, afastando a tese de atipicidade da conduta.

5.
A alegação de
legítima defesa
não encontra respaldo nos autos, pois não há prova de agressão injusta, atual ou iminente contra o apelante que justificasse a exibição da arma como meio de proteção.

6
.
A restituição da arma de fogo é inviável,
pois seu
porte
irregular configura crime e sua utilização no contexto da ameaça justifica o perdimento do bem em favor da União, nos termos do art. 91, II, “a”, do Código Penal.

IV. D
ispositivo e tese:

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
O crime de ameaça se configura
pelo temor gerado a vítima
, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido.
”

“
A mera exibição de arma de fogo, acompanhada de ordem intimidatória,
caracteriza o
crime de ameaça, afastando a tese de atipicidade da conduta.
”

“
A
legítima defesa
exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando há mera discussão verbal sem risco concreto à integridade física do agente.
”

“
O porte
ilegal de arma de fogo é
caracterizado
pelo simples transporte do armamento fora das hipóteses legais, independentemente de sua utilização.
”

“
A restituição da arma
apreendida é
inviável, pois
a arma é objeto do crime,
pelo qual o apelante restou condenado,
ocasionado o seu perdimento em favor
da União.
”

Dispositivos relevantes citados
:

arts
. 91, II, “a”, 147 e 69
do Código Penal
;
art. 14
da
Lei no 10.826/2003
.

Jurisprudência
s
relevante
s

citadas:

(REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019)
;

(N.U 1000223-59.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JEFFERSON DE ALMEIDA FRAGERRI,

contra sentença proferida pelo Juízo
da 4a Vara Criminal da Comarca de
Várzea
Grande-MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para
condená-lo pela prática
dos crimes previstos nos art. 147,
caput
, do Código Penal e art. 14,
caput
,
c/c art. 20, inciso II, ambos da Lei no 10.826/2003 na forma do art. 69

do Código Penal
, à pena
de 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção
, em regime inicial semiaberto e
10 (dez) dias-multa.

Em suas ra
zões recursais, a Defesa requereu a absolvição do apelante da acusação de
ameaça, com fundamento no art.
386, inciso III, do Código de Processo Penal. Caso
seja mantida a condenação
, requereu o
reconhecimento

da excludente de ilicitude por legitima defesa
.

Subsidiariamente,
pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como, a devolução do armamento apre
endido, haja vista a inexistência de fundamentos para a manutenção da apreensão (ID n.
227575188).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou pelo improvimento
do recurso (ID n. 234919162).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou pelo desprovimento do re
curso, mantendo
incólume

a senten
ça (ID n. 237238185), sintetizando a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003) e Ameaça (artigo 147, caput, Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa:1. Alegada insuficiência probatória - Pretensão de restituição do armamento – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório – Restituição que não pode ser concedida pois a arma de fogo foi utilizada para a prática delitiva do crime de ameaça – Ausência de porte de arma de fogo - Reincidência específica – 2. Sustenta a atipicidade do crime de ameaça –IMPROCEDÊNCIA– Configuração da ação nuclear do tipo penal – Presença do dolo – 3. Sustenta a incidência da excludente da ilicitude pela legítima defesa –IMPROCEDÊNCIA– Não constatada a agressão injusta, atual ou iminente– Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de Jefferson
de Almeida
Fragerri
, imputando-lhe a prática
dos crimes previstos nos art. 147
do Código Penal e art. 14,
caput
, c/c art. 20 da Lei no 10.826.
03 na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“
Fato 01 – Da Ameaça

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 17/01/2023, por volta das 16h07, em via pública situada na Rodovia MT-060, KM 17, em Nossa Senhora do Livramento-MT, o denunciado Jefferson de Almeida
Fragerri
ameaçou, por palavra e mediante a utilização de arma de fogo, o ofendido Alex Minervino Silva de lhe causar mal injusto e grave.

Fato 02 – Do Porte Ilegal de Arma de Fogo

Infere-se ainda que, nas mesmas circunstâncias, o denunciado Jefferson de Almeida
Fragerri
transportava 01 (um) revólver Pistola marca Taurus 838, calibre.380, 05 (cinco) munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, com 01 (um) carregador de pistola e 01 (um) coldre, as quais apresentam eficiência para a execução de disparo, consoante o laudo pericial no 211.2.13.9067.2023.99394-A01 (id.117243514).

Da Narrativa dos Fatos Delituosos

Segundo foi apurado, o motorista de caminhão Alex Minervino Silva retornava de um frete realizado nas imediações da Poconé-MT e ao passar por uma interseção (trevo) sediado Rodovia MT-060, KM 17, em Nossa Senhora do Livramento-MT, encontrou o veículo Toyota Corolla, placa NJM7C47, conduzido pelo acusado Jefferson de Almeida
Fragerri
.

Ato contínuo, o ofendido Alex Minervino Silva realizou uma manobra que restringiu parcialmente a circulação na via, razão pela qual o acusado acionou a buzina de seu veículo e alertou a vítima a respeito da necessidade de ter atenção na via. Após continuar o percurso e deixar o local da interseção (trevo), o acusado passou a perseguir o caminhão em que estava Alex Minervino Silva.

Logo após, o ofendido parou num Posto de Combustível, desceu do caminhão e foi abordado pelo acusado Jefferson de Almeida
Fragerri
, ainda no interior de seu veículo Toyota Corolla, placa NJM7C47. Ato contínuo, o acusado sacou o revólver e ameaçou a vítima ao lhe apontar uma arma de fogo porque: “... havia lhe fechado na Rodovia” (id. 117242290).

Nesse ínterim, com receio de receber um disparo do denunciado, o ofendido procurou deixar seu campo de visão ao se deslocar até a parte traseira do veículo, aproximando-se de outras pessoas que estavam no local.

Em seguida, o denunciado se evadiu do local, ante o receio de ser descoberto.

Cientificados a respeito do ocorrido via
Ciosp
, uma equipe policial localizou o veículo Toyota Corolla, placa NJM7C47 na Rodovia MT-060, sentido Nossa Senhora do Livramento-MT para Poconé-MT, no qual estava o denunciado Jefferson de Almeida
Fragerri
(id. 117242289).

Uma vez abordado o acusado, durante revista veicular, encontrou-se sua arma de fogo Pistola marca Taurus 838, calibre.380, 05 (cinco) munições, 01 (um) carregador de pistola e 01 (um) coldre (id.117242289), a qual foi periciada no Laudo no 211.2.13.9067.2023.99394-A01 (id.117243514), que atestou eficiência para a execução de disparo.

Ressalte-se que o acusado já foi condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e responde ao executivo de pena SEEU no 0003296- 57.2019.8.11.0042.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Jefferson de Almeida
Fragerri
como incurso, na forma do art. 69, caput, do Código Penal:

1o Fato: art. 147 do Código Penal.

2o Fato:
arts
. 14, caput, e 20, II, da Lei no 10.826/03.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a
denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos
art. 147 do Código Penal e art. 14,
caput
, c/c art. 20 da Lei no 10.826.03 na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, conclui-se
que não assiste razão a Defesa do apelante, uma vez que a decisão proferida pelo Juiz da
4a Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
, não merece reparos.

Inicialmente no que tange à tese de absolvição
por ausência de provas
, observo que a materialidade do
s
delito
s
restou sobejamente comprovada
s
,
mediante
Auto de Prisão em Flagrante delito no 317.3.2023.871 (ID n.
221013212),
bem como,
Boletim de O
corrência no
2023.15433 (ID n. 221013
214), que contém as seguintes informações:

“
A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA TELEFONE FUNCIONAL PARA DESLOCAR ATÉ A RODOVIA MT 060 PARA VERIFICAR SITUAÇÃO DE AMEAÇA. NO LOCAL, FOI FEITO O CONTATO COM A VÍTIMA QUE PASSOU A RELATAR QUE SE DESENTENDEU COM O SUSPEITO E QUE
O MESMO
HAVIA SACADO UMA ARMA DE FOGO E APONTADO EM SUA DIREÇÃO, QUE O MESMO ESTAVA TRAFEGANDO EM UM VEÍCULO TOYOTA COROLLA. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES, A GUARNIÇÃO DESLOCOU NO SENTIDO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO PARA POCONÉ ONDE OBTEVE ÊXITO EM LOCALIZAR O VEÍCULO TOYOTA COROLLA E REALIZAR A ABORDAGEM. EM BUSCA VEICULAR FOI LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO BANCO DO PASSAGEIRO, UMA PISTOLA MARCA TAURUS, CALIBRE .380, MODELO PT838C, No DE SÉRIE: KKP26259 CARREGADA (MUNIÇÃO NA CÂMARA) CONTENDO 05 MUNIÇÕES NO CARREGADOR. INDAGADO SOBRE
OS FATOS, O SUSPEITO RELATOU
QUE ESTAVA TRAFEGANDO PELA RODOVIA MT 060 QUANDO O OUTRO ENVOLVIDO ENTROU NA RODOVIA, QUE ENTÃO BUZINOU PARA ELE, QUE POSTERIORMENTE NO DISTRITO DE CANGAS A VÍTIMA TRANCOU A VIA, QUE ENTÃO SACOU A ARMA NO INTUITO DE SE DEFENDER. DIANTE DOS FATOS, A GUARNIÇÃO ENCAMINHOU OS ENVOLVIDOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES DE VÁRZEA GRANDE, SENDO O SUSPEITO CONDUZIDO SEM O USO DE ALGEMAS E APRESENTADO SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDÊNCIAS LEGAIS CABÍVEIS. OBS.: O VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA NJM7C47 PERTENCENTE AO SUSPEITO PERMANECEU ESTACIONADO EM FRENTE Á CENTRAL DE FLAGRANTES DEVIDO O NÃO RECEBIMENTO NA DELEGACIA.
”

Além dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Apreensão (ID n. 221013215)
, Termo de Depoimento dos Policiais (ID n. 221013
216 e ID n. 2210
13218),
Termo de Declaração da vítima (ID n.
221013219), Termo de Representação Criminal (ID n.
221013220),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID n. 2210
13222)
e
Laudo Pericial
(ID n. 221013243)
.

No tocante
à autoria, os
Policiais
Militares que
atenderam a ocorrência no local, o
PM Paulo Malheiros dos Santos Filho
e
PM Jonas Valter de Medeiros
declararam, na fase policial, que:

“
QUE a GU PM foi acionado via telefone funcional para deslocar até a Rodovia MT 060 para verificar situação de Ameaça; QUE no local, foi feito o contato com a vítima que passou a relatar que se desentendeu com o Suspeito e que o mesmo havia sacado uma Arma de Fogo e apontado em sua direção; QUE o mesmo estava trafegando em um Veículo Toyota Corolla; QUE de posse das informações, o Depoente deslocou-se no sentido Nossa Senhora do Livramento para Poconé onde obteve êxito em localizar o veículo Toyota Corolla e realizar a abordagem; QUE em busca Veicular foi localizado na parte traseira do Banco do passageiro, uma Pistola Marca Taurus, calibre .380 carregada (munição na câmara), contendo 05 munições no carregador; QUE indagado sobre os fatos, o suspeito relatou que estava trafegando pela Rodovia MT 060 quando o outro envolvido entrou na Rodovia, que então buzinou para ele, que posteriormente no Distrito de Cangas a vítima trancou a via, que então sacou a Arma no intuito de se defender;
(...)”

A vítima
,
Sr. Alex Minervino Silva
,
perante a autoridade policial, declarou que:

“(...) é Motorista e foi levar uma carga na região do "Chumbo" depois da Cidade de Poconé; QUE voltando do local para
Varzea
Grande descarregado, ao adentrar em um trevo encontrou com o Carro do Suspeito; QUE o Suspeito começou a buzinar para o Declarante e persegui-lo até quando o declarante parou no Próximo Posto de Combustível para verificar seu Caminhão; QUE o Suspeito também parou no Posto e quando o Declarante saiu de dentro do Caminhão o Suspeito sacou uma Arma de dentro de seu veículo e lhe Ameaçou dizendo que o Declarante havia lhe
fexado
na Rodovia; QUE o Declarante tentou sair da mira da Arma do Suspeito indo em direção a parte de trás do Caminhão e o Suspeito seguiu o Declarante de dentro de seu Carro e apontando a Arma para o Declarante; QUE como haviam diversas pessoas no local o Suspeito evadiu-se e após o Declarante continuou a viagem; QUE cerca de Dois minutos após, o Declarante passou por outro Posto de Combustível e viu o carro do Suspeito no local; QUE nisso o Declarante acionou a PM dando as
caracteristicas
do Suspeito e do Carro; QUE quando o Declarante já estava chegando em Cuiabá a PM ligou para o Declarante informando que havia detido o Suspeito com a Arma de Fogo;
”

O denunciado
perante a autoridade policial,
deu sua versão dos fatos, relatando que:

“(...)
estava voltando do
Municipio
de Poconé e no momento em que estava chegando no distrito de Cangas, próximo
a
entrada que dá acesso a comunidade do Chumbo sentido Cuiabá quando a
vitima
entrou na RODOVIA sem dar sinal e ultrapassou ele quase causando um acidente; Que o interrogado afirma
que quando estava chegando no distrito de Cangas no
Municipio
de Poconé quando a
vitima
em alta velocidade ultrapassou o
veiculo
dele e parou trancando a Rodovia, em seguida, desceu do caminhão alterado sem camiseta com uma mão para
tras
perguntando porque o interrogado porque teria ultrapassado o caminhão, bem como estaria buzinando e o interrogado respondeu que ele estava errado e poderia ter causado um acidente, momento em que a
vitima
tentou agredi-lo com um soco, então o interrogado apenas sacou a arma de fogo de sua propriedade sem apontar para a
vitima
, pois esta ele; Que o interrogado não saiu do
veiculo
no momento em que a
vitima
saiu do caminhão e veio em sua direção; Que o interrogado tem registro de CAC da arma de fogo.
(...)”

Em Juízo, a testemunha Policial Militar
Paulo Malheiros
dos Santos Filho
, reiterando
sua
declaração extrajudicial, relatou que
a ocorrência teve início a partir de uma denúncia feita pela própria vítima, que encontrou em contato com a Polícia Militar informando ter sido ameaçada nas proximidades do municí
pio de Cangas.
Segundo se recorda,
a vítima conduzia um veículo,
salvo engano um caminhão,
não sabendo informar o que aconteceu no trânsito entre os dois,
mas que
neste
momento
o denunciado teria
exibido uma arma de fogo
contra a vítima
.
Consignou, que
ao abordar o veículo do suspeito, foi localizado uma pistola
e que não se recordava se o armamento estava
municiado. Por fim, acrescentou que o apelante declarou ser
Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

A testemunha Policial Militar
Jonas Valter de
Medeiros

confirmou

sua versão dos fatos narrados na fase extrajudicial,
ressaltando que se recorda
que
h
ouve uma
denúncia

em que um indivíduo teria sido ameaçado no distrito de
Cangas, sendo repassa
das as características do veículo envolvido, o
qual seguia em direção a Livramento. Relatou que, ao realizar a abordagem, foi encontrada uma pistola no banco traseiro do passageiro,
não se recordando o calibre do armamento, bem como, se a arma estava municiada.

Mencionou, ainda, que
o denunciado se apresentou como CAC. Por fim
, destacou que, conforme relato da vítima,
el
e
avistou a arma de fogo e que, aparentemente, o denunciado teria apontado em sua direção
, não se lembrando exatamente o que teria motivado a ameaça, se algum tipo de manobra de
trânsito
ou outro fator semelhante.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Sr. Alex Minervino Silva,

relatou ser motorista de caminhão de cargas perigosas e que, no dia dos fatos, saiu no município de Poconé com destino a Cuiabá-MT.
Informou que, em momento anterior o denun
ciado teria fechado sua passagem na via, conseguindo, no entanto, desviar. Consignou que
,
devido à alta incidência de roubos de caminhões de combustível, não parou seu veículo.

Ao chegar no distrito de Cangas, decidiu parar o caminhão para verificar a situação,
momento em que o apelante sacou a arma, levando
-o a pular para o outro lado do caminhão e sair correndo, conseguindo
entrar no caminhão e sair do distrito. Afirmou que, ao deixar Cangas, o apelante
ficou para trás, e ele avançou até Livramento, onde acionou a Polícia
Militar e repassou as caraterísticas do veículo do suspeito.
Posteriormente, ao chegar no Trevo do Lagarto, foi informado pelos Policiais Militares informaram
que abordaram e levaram o suspeito para a Delegacia.

Pontuou que não conhecia o apelante e não sabia
se este tinha intenção de roubar o caminhão, mas destacou que não havia necessidade
de o
acusado sacar a arma
para ele. Ressaltou
que,
desde o momento em que foi fechado no
trânsito
até chegar em Cangas, sentiu-se em perigo, e ao parar para questionar o ocorrido, foi intimidado com a exibição da arma. Declarou que o apelante estava dentro do veículo
e apontou a arma em sua direção, determinando que ele recuasse, motivo pelo qual retornou ao caminhão e
deixou o local.

Relatou ainda que, ao encontrar a equipe policial, repassou as informações sobre o veículo e que, posteriormente,
os agentes
localizaram o
apelante
.
Afirmou que foi informado
pelos policiais
de que o denunciado possuía
registro de CAC, mas que, naquele contexto, não poderia estar portando a arma da forma como estava. Por fim, reiterou que chamou a polícia porque se sentiu ameaçado pelo apelante e se sentiu coagido diante da intimidação com a arma de fogo
.

Em Juízo,
o denunciado,
Sr. Jefferson de Almeida
Fragerri
,
pontuou
que
estava em sua fazenda em Poconé e
, ao
transitar pela rodovia próximo ao distrito de Cangas,
o caminhoneiro saiu de uma rodovia que cruza a estrada
e ingressando repentinamente na via principal com o caminhão. Alegou que, diante da manobra brusca, como vinha em alta velocidade
(“embalado”), passou pelo caminhoneiro buzinando em tom de alerta, para sinalizar
que ele estava errado.

Ao chegar em Cangas, afirmou que a vítima, ao
passar por um quebra-molas, a vítima manobrou o caminhão de forma a bloquear sua passagem e desceu do veículo. Segundo
o denunciado, a vítima
que possuía porte físico avantajado, teria se aproximado de maneira
agressiva
, demonstrando intenção de agredi-lo
, momento em que, dentro do veículo, pegou sua arma e exibiu para a vítima, sem apont
á
-la
, apenas para demonstrar que estava armado. Alegou que, diante dessa ação, a vítima recuou, retornou ao caminhão e
deixou o local.

Posteriormente, afirmou ter sido abordado
pelos Policiais Militares
, destacando que a arma
esta
va
registrada em seu nome, porém não possuía porte, sendo apenas autorizado para cautelar em sua
residência em Várzea Grande e na fazenda
.
Por fim, ressaltou que o armamento estava no banco traseiro do veículo
e que não estava municiada.

Dessa forma, conforme se
averigua dos relatos acima, em especial o da vítima, que detalhou em ambas as fases processuais com
exatidão a ameaça sofrida, corroborados pel
as declarações do
s
Agentes Públicos
que possuem fé pública, bem como,
armamento e munições apreendidos, evidenciam provas robustas e consistentes
da materialidade e autoria
do delito
. O conjunto probatório apresentado demonstra, de forma clara e objetiva, a conduta ilícita praticada pelo
apelante, sendo suficiente para embasar sua condenação, não havendo qualquer elemento que justifique a absolvição
do delito imputado.

É fulcral ressaltar que, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal (ameaça), é
imprescindível
que
o ofendido
se sinta efetivamente ameaçad
o
, crendo que o mal injusto e grave irá se efetivar, a ponto de abalar sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, ainda que não seja concretizado.

Nesse contexto,
haja vista que a vítima declarou ter se sentido efetivamente ameaçada, uma vez que o apelante,
apontou a arma de fogo em sua direção, não há fundamento para absolvê-lo do delito que lhe foi imputado.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
1. A configuração do crime do art. 147, do CP exige apenas que a ameaça seja idônea e apta a causar temor à vítima, independentemente da real intenção do agente de concretizar o mal prometido.
(...)”

(N.U 1000223-59.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Outrossim, quanto ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cabe ressaltar qu
e consiste em um delito de mera conduta e de perigo abstrato, porquanto basta que
o porte da arma esteja em desacordo com a determinação legal
ou regulamentar.

Assim,
visto que o apelante
confessou a prática do delito, tendo informado que apesar de possuir o registro da arma de fogo, não tinha o porte da arma de fogo
, resta configurado
a autoria delitiva do crime descrito no art. 14 da Lei no 10.826/03, haja vista
que portou armamento,
além de
cinco munições
compatíveis
, conforme se extrai do laudo pericial colacionado nos autos
,
transportando-os de sua fazenda até s
ua
residência em Várzea Grande.

Nesse ponto
,
cabe ponderar que os Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CAC) não possuem

porte de arma de fogo, apenas sendo
autorizado
o seu transporte quando o agente
for se deslocar
ao estande de tiro
par
a
treinamento ou competição
,
o que não se verifica no caso em tela, porquanto
ficou demonstrado que o apelante foi
abordado
com
a
arma de fogo
e as munições, na rodovia
, saindo de sua fazenda para sua casa
na cidade.

Conclusivamente, não há viabilidade no pleito absolutório dos delitos, tendo em vista que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, mormente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi ameaçada pelo
condutor do veículo
Corolla
, crendo que o mal injusto e grave seria capaz de ser concretizado.

No que concerne ao pedido de restituição do armamento
, com fundamento de que não haveria justificativa par
a
a retenção d
a arma, haja vista que a pistola está registrada no nome do apelante e não foi usado para atividades criminosas
, mas sim como um instrumento de legítima defesa, entendo que o pedido não merece ser atendido.

Isso porque, no caso em análise,
o apelante foi condenado por estar portando arma de fogo de uso permitido, no
interior de seu
veículo
sem a devida autorização, bem como,
utilizou-se do armamento para ameaçar a vítima, ou seja, a referida arma é o objeto do crime.

Sobre o tema, o art. 91, inciso II
, alínea “a”
do Código Penal descreve o seguinte:

“Art. 91 - São efeitos da condenação:

I -
tornar
certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;”

Assim sendo
, nos termos
do referido artigo,
sobrevindo sentença, a lei prevê como
efeito automático a perda do bem em favor da União, posto que o instrumento do crime não pode aproveitar a quem comete
o ilícito, sendo decorrência lógica a sua perda.

Sobre
o tema,
eis o entendimento jurisprudencial
aplicável ao caso:

“(...) 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta, como efeito, o perdimento do armamento apreendido, em razão do disposto nos
arts
. 91, II, "a", do CP e 1o da LCP (
EREsp
83.359/SP, Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/1999, DJ 21/02/2000). [...] O perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, não podendo ser conferido prazo para regularização do artefato, haja vista que tal providência somente é cabível nos casos de posse de arma de fogo, não sendo aplicada à hipótese de, como o caso dos autos. (REsp n. 1.666.879/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJeporte
1o/8/2018. 5. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão recorrido, no sentido de determinar o perdimento da arma de fogo em favor da União, nos termos do art. 25 da Lei n. 10.826/2003.”
(REsp 1756202/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
12/03/2019)

Portanto,
o pedido de restituição da arma de fogo apreendida
revela-se
improcedente.

De outro
norte
, a Defesa pugnou pel
a absolvição do apelante quanto ao delito de ameaça, alegando que a simples exibição da arma e a ordem verbal "volta para trás" não seria suficiente para incutir na vítima o temor de um mal injusto e grave, não preenchendo, portanto, os requisitos típicos do crime
. No entanto, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Nessa conjuntura,
cumpre reiterar que o crime de ameaça se configura pela simples existência de um temor real e fundado por parte da vítima em relação a um mal injusto e grave, independentemente da concretização da ameaça.

Isto posto
, conforme bem pontuado
pel
o ilustre Procurador de Justiça, não há distinção substancial entre as condutas de “mostrar” e “portar” uma arma de fogo para fins de configuração do crime de ameaça, uma vez que
as duas
têm o potencial de incutir temor na vítima. Ambas as formas de conduta configuram um meio eficaz de intimidação, caracterizando a ameaça de causar um mal injusto e grave, independentemente da efetivação da concretização do dano.

Diante do exposto, a conduta de exibir a arma de fogo para alguém, aliada à ordem intimidatória “volta para trás”, configura a consumação do delito de ameaça, uma vez que estão presentes os elementos essenciais do tipo penal, quais são, a ação nuclear de intimidar a vítima e o dolo, consistente na intenção de incutir fundado temor de um mal injusto e grave.

Por fim,
não conquanto a defesa alegue a incidência de excludente de ilicitude
pela legítima defesa, entendo que
não assiste razão.

Isso porque a dinâmica dos fatos, conforme apurado no caso concreto, demonstra que a vítima apenas se
aproximou
do veículo do apelante, sem que houvesse qualque
r
circunstância
que
evidenciasse a iminência de agressão injusta
, a narrativa fática
evidencia que, no máximo, poderia haver uma discussão verbal entre as partes, o que, por si só, não justifica a aplicação da excludente de ilicitude da defesa legítima, uma vez que inexiste qualquer elemento que comprove uma ameaça real e concreta à integridade física do apelante
.

Ante o exposto, e
m consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO

do apelo e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defesa de
Jefferson de Almeida
Fra
gerri
, mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025